Tribunal: TJDFT
Processo: 0711421-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI N.o 11.340/2006. NÃO INCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. NÃO IDENTIFICADA. DESAVENÇA POR QUESTÕES DE ORDEM PATRIMONIAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria.
2. Observado que as condutas perpetradas pelo suposto ofensor (ex-companheiro) não têm por motivação questões de gênero, tampouco são balizadas por traços que evidenciam subjugação feminina ou vulnerabilidade, mantém-se a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência.
3. Reclamação admitida e julgada improcedente.